Tribunal: TJMT
Processo: 1018911-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018911-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0003-00 (AGRAVANTE), PEDRO FORLAN CELESTINO - CPF: 209.445.781-87 (AGRAVADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO DE BEM DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO CURSO DA LIDE EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PEDIDO DE INEFICÁCIA DA VENDA INDEFERIDO – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR E CONHECIMENTO DO TERCEIRO NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo”
(STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 956.943/PR - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - julgado em 20/08/2014 - DJe 01/12/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018911-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. n° 0004721-21.2005.8.11.0007 – Código 39365), ajuizada pela agravante contra PEDRO FORLAN CELESTINO, indeferiu pedido para que a alienação do Lote no 04 da Qd. no 11, Setor G, com área de 1.000 m2, matriculado sob o no 20.553 junto ao SRI da Comarca de Alta Floresta/MT, realizada pelo executado no curso da execução fosse declarada como fraude à execução e, consequentemente, fosse declarada ineficaz, pois, no entender do MMa. Juíza,
“não há comprovação de que a terceira envolvida, Marinalva Fabiane, tivesse ciência da existência desta demanda executiva, pois jamais houve averbação deste feito junto à referida matrícula, ou mesmo má-fé de sua parte”
(cf. Id. no 56998997).

A agravante ajuizou a ação de execução contra o agravado buscando a satisfação de R$ 6.284,87 (à época), e por mais de 10 anos não conseguiu localizar bens do devedor passíveis de penhora.

Expõe que finalmente localizou o imóvel em questão (matrícula no 20.553), que na época fora arrestado em ações movidas contra o devedor/agravado pelo Município de Alta Floresta/MT, sucedendo que, após a quitação das dívidas junto ao Município, com a consequente extinção dos processos,
“três dias antes da baixa do arresto na matrícula do imóvel,
(18/08/2017)
o Agravado, incomumente, alienou referido bem a Sra. Marinalva Fabiani -consoante se denota do Histórico do Imóvel e o Boletim de Cadastro Imobiliário que acompanham a Ação originária – restando induvidoso que era de conhecimento desta à existência de demandas executivas em face do Agravado, ficando evidente a intenção deste em fraudar a execução”
, o que, segundo a agravante, seria suficiente para comprovar a má
-
fé da terceira adquirente, autorizar o reconhecimento da fraude à execução para fins de declaração de ineficácia da venda do imóvel em questão e possibilitar a penhora do mesmo nos autos em que a agravante figura como credora (cf. Id. no 56998991 - pág. 6).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que o pedido de reconhecimento de fraude à execução seja acolhido (cf. Id. no 56998991).

A decisão vinculada ao Id. no 57349975 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 63379487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução sob os seguintes fundamentos:

“Às fls. 141/143, a parte exequente alega que houve fraude à execução, por ter o executado, após citação válida, alienado bem que tinha propriedade, e, com isso, tornando-se insolvente.

Malgrado haja indícios da alienação do imóvel descrito na matrícula à fl. 144, tendo em vista que houve modificação da titularidade do bem perante a Fazenda Municipal (fls. 145/146), não há comprovação de que a terceira envolvida, Marinalva Fabiane, tivesse ciência da existência desta demanda executiva, pois jamais houve averbação deste feito junto à referida matrícula, ou mesmo má-fé de sua parte.

Somente assim poderia a terceira, presumidamente de boa-fé, ser afetada por eventual declaração da fraude alegada, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a caracterização da fraude em execução exige a existência de registro prévio de penhora na matrícula do imóvel ou prova inequívoca da máfé do adquirente. 2. Os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa não se mostram exorbitantes a ponto de justificar a sua revisão, incidindo, na espécie, a Súmula 7/STJ a obstar o conhecimento do recurso. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1754079 SP 2018/0177195-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

In casu, nenhum dos requisitos impostos estão presentes, motivo pelo qual impõe-se a rejeição dos pedidos em tela, consistentes na decretação de fraude à execução,
declaração de ineficácia da venda e de penhora do imóvel
, sem prejuízo de posterior reanálise, se comprovada a má-fé da adquirente, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Intime-se a exequente, para em que, em até 10 (dez) dias, requeira o que julgar pertinente e promova o deslinde do procedimento, sob pena de extinção.”
(cf. Id. no 56998997).

As hipóteses de fraude à execução foram ampliadas pelo CPC/15, cujo art. 792 disciplina a matéria da seguinte maneira:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”

No caso, a hipótese do inciso I do art. 792 não tem aplicação por razões óbvias; não houve averbação da existência da ação executiva junto à matrícula do imóvel (inciso II); não houve averbação notarial do ato de constrição judicial originário do processo onde arguida a fraude (inciso III); e, ao que consta do conjunto probatório, não há sequer indícios de que a alienação se deu quando
“tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”
(inciso IV)
.

O eg. STJ, inclusive sob a sistemática do recurso repetitivo, já tratou da questão afeta ao reconhecimento de fraude à execução:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”. (STJ – CORTE ESPECIAL – REsp 956.943/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – julgado em 20/08/2014 – DJe 01/12/2014).

Nesse mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA No 375/STJ. AÇÃO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO. 1.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem não é suficiente para evidenciar a fraude à execução, sendo necessário, caso não haja penhora anterior devidamente registrada, que se prove o conhecimento da referida ação judicial pelo adquirente para que se possa considerar caracterizada a sua má-fé, bem como o conluio fraudulento. 2. Para que seja reconhecida a fraude à execução, é necessário o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Súmula n° 375/STJ.
3. Constatada a má-fé dos embargantes e a ciência da existência de ação de execução capaz de levar à insolvência dos executados, resta caracterizada a fraude à execução” (
Grifei
– STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1140622/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO DA PENHORA OU PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 375/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O reconhecimento de fraude à execução, consoante o disposto na Súmula no 375/STJ, depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. O protesto contra alienação de bens não tem o condão de obstar o respectivo negócio, tampouco de anulá-lo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no REsp 1777412/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 22/06/2020 – DJe 26/06/2020).

Este eg. TJMT já se pronunciou reiteradamente sobre o tema:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO ANTES DO REGISTRO DE PENHORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE E DE QUE A VENDA ACARRETOU A INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1. A declaração de fraude à execução depende de prova de que a alienação ocorrida no curso de demanda tenha reduzido o devedor à insolvência, e de que o adquirente tinha pleno conhecimento disso (CPC/1973, art. 593, II)” – TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC
15249/2017 – Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK – j. 22/05/2017, Publicado no DJE 19/07/2017.

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE AUTOMÓVEL - REGISTRO DA RESTRIÇÃO NOS ASSENTAMENTOS DO DETRAN EFETIVADO POSTERIOR À COMPRA – NÃO VISUALIZAÇÃO DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DO TERCEIRO ADQUIRIENTE – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

A teor da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

No caso concreto, na época da transferência, não havia qualquer restrição sobre o veículo, deixando o exequente-embargado de produzir prova de eventual má-fé do terceiro adquirente, ônus processual que lhe incumbia. Não restou evidencia que a alienação do bem objeto da lide, mesmo após o início da execução, tenha colocado o devedor em estado de insolvência. Se o registro da penhora nos assentamentos do DETRAN foi efetivado após a alienação do veículo, não se tem como visualizar má-fé na sua conduta, muito menos presumir a existência de fraude à execução, porquanto não é de praxe que os compradores pesquisem junto aos cartórios de distribuição e protesto a existência de alguma execução”
(TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC
14524/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).

Os documentos juntados pela agravante mostram que, aparentemente, o bem imóvel descrito fora vendido pelo devedor/agravado à
Sra. Marinalva Fabiani
quando a presente ação já se encontrava em curso, contudo, conforme destacado pela MMa. Juíza, não havia qualquer averbação da existência da lide executiva junto à matrícula do imóvel e tampouco registro da penhora oriundo deste processo, de modo que a credora/agravante não comprovou que a terceira adquirente realmente tinha ciência da existência da presente ação e da penhora.

Por outro lado, ainda que a suposta venda tenha ocorrido em 15/08/2017, ou seja, alguns dias antes da baixa dos arrestos que recaiam sobre o imóvel oriundos daquelas ações movidas contra o agravado pelo Município de Alta Floresta/MT, isso não significa – conquanto o contrário seja meramente provável – ciência inequívoca pela terceira adquirente da existência da ação executiva ajuizada pela agravante contra o agravado, tampouco má-fé por parte da compradora. A adquirente poderia até saber da execução e da penhora, mas não há prova de que efetivamente sabia. Primeiro porque, embora a baixa das constrições tenha ocorrido em
18/08/2017, consta da matrícula do bem que tal ato fora praticado em atendimento a ofício expedido pelo Juízo da execução em 19/07/2017, demonstrando que a extinção da ação executiva em questão ocorreu em data anterior (cf. Id. no 57007952); segundo, porque, repita-se, não havia penhora ou averbação da existência da ação executiva em que a agravante figura como credora junto à matrícula do imóvel em questão.

Assim, sendo do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, seja porque
a agravante não comprovou que a venda do bem tem potencial para obstar a obtenção do crédito pretendido, e nem que a adquirente do imóvel tenha agido de má-fé, ou, ainda, que referida alienação seria capaz de reduzir o devedor à insolvência, não havendo falar, pois, em reconhecimento de fraude à execução.

Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020